Tribunal: TJSP
Processo: 0097118-35.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Apelação. Crime contra a ordem tributária. Sentença absolutória. Recurso ministerial pretendendo a condenação nos termos da denúncia. Impossibilidade. Prova insuficiente para alicerçar um decreto condenatório. Dolo não demonstrado. Absolvição mantida. Recurso improvido.